Tribunal: TJMT
Processo: 1018606-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018606-81.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: ERNANI VIANA DOS SANTOS
AGRAVADO: PANTANAL AGRICOLA LTDA
Vistos.
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ERNANI VIANA DOS SANTOS, se insurgindo contra decisão na Ação de execução para entrega de coisa incerta com pedido de tutela de urgência liminar, autos no. 1001608.2020.8.14.0059, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, promovida em face de PANTANAL AGRICOLA LTDA, que deferiu o pedido de urgência, determinando o sequestro de 853.612,20 KG, equivalente a 14.226,87 sacas de milho de 60 kg cada, que estão sob a posse do agravante e/ou armazéns onde estejam estocando os grãos, devendo recair sobre os bens móveis indicados e nomeando a empresa, ora agravada como depositária.
Em razões, o agravante alega, em síntese, que foi emitida CPR (Cédula de Produto Rural), tendo como objeto penhor agrícola de 12.912 sacas de milho de 60kg, tendo como objetivo a liberação de insumos e demais materiais que se fizesse necessário para o plantio, a serem depositados no Armazém Alvorada na cidade de Confresa/MT, todavia em razão da impossibilidade de realização da referida entrega, fora ajuizada a ação de execução pela agravante, que resultou no penhor da totalidade de sacas de milho depositado no Armazém da Cargill.
Aduz que a decisão agravada deve ser reformada porque houve excesso de penhora, haja vista que tão somente devia ao agravado o valor de R$ 331.337,95 (Trezentos e trinta e um mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e cinco centavos), conforme relatório emitido pela própria empresa na data do dia 01/09/2020, sendo possível analisar que o valor da fatura é de R$ 338.829,95 (Trezentos e trinta e oito mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).
Nesses termos, a agravante requer seja autuado e processado o presente recurso, urgentemente, com o seu recebimento e o deferimento liminar da antecipação de tutela, antes mesmo da oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em exame, até o seu julgamento definitivo, com a suspensão da medida cautelar de sequestro da quantia integral ou tão somente a remoção de 7.264,59 sacas de milho de 60kg, valor esse realmente devido pelo agravante.
É a síntese do necessário.
Em que pesem os argumentos apresentados, não vislumbro adequação às matérias que devam ser conhecidas e analisadas em período de plantão judiciário, especialmente porque a decisão agravada fora proferida no dia 14/08/2020.
Nesse aspecto, importa consignar, que o Plantão Judiciário tem por escopo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a dar continuidade à prestação jurisdicional aos cidadãos que estejam na eminência ou sofrendo possível violação de seus direitos garantidos pela Constituição Federal, de modo a reclamar a intervenção imediata em período que não há expediente forense normal possa sofrer prejuízo de difícil reparação ou irreparável, o que não é o caso concreto.
Reafirmo que o serviço de Plantão Judiciário destina-se, exclusiva e excepcionalmente, ao atendimento de salvaguardas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não sucede no caso sub examinem, eis que a medida manejada visa somente a dispensa de caução real determinada pelo magistrado a quo nos autos de origem.
Assim, não vislumbro no caso em questão a requerida urgência imprescindível para a apreciação do pleito durante este período excepcional, nos termos do que dispõe a Resolução no. 71/2009 do CNJ e Provimento no. 001/2013/CM desta Corte de Justiça.
Assim, distribua-se, imediatamente, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista